Tribunal: STF
Processo: HC 243428
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e de que não há prova autônoma para a sustentar a condenação. Improcedente. Réu que já era conhecido da vítima. Irrelevância da nulidade do reconhecimento. Agravo improvido.